Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-98.2019.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002820-98.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATA VALERIA DA SILVA - CPF: 063.097.581-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOSE CLEUDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 668.485.554-87 (APELANTE), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA VALERIA DA SILVA - CPF: 063.097.581-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. H. D. S. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS FILHA DO EX-CASAL – REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESEMPREGO E OUTROS DOIS FILHOS - CONSIDERADOS QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA

– DEVER DE AMBOS OS CONJUGES – BINOMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - Os alimentos devem ser fixados em observância ao binômio da necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante, visando à satisfação das necessidades básicas do filho sem onerar os genitores;

(2)- O alegado desemprego e outros dois filhos, já foram considerados quando da prolação da sentença, e, não autoriza a minoração dos alimentos fixados, não sendo hábeis em grau recursal para nodoar a sentença.

(3) - Considerando o conjunto probatório dos autos, não há como se proceder à minoração dos alimentos ante a ausência de prova da incapacidade econômica do alimentante para arcar com os alimentos anteriormente fixados. Não se desincumbiu o autor a contento, obrigação que lhe conferia na espécie, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do CPC.

(4)- Deve ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau que, na análise das provas coletadas nos autos, arbitrou os alimentos em 25% do salário mínimo e mais 50% de despesas extraordinárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID:
133070333
; proferida
pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Jaciara-MT, na Ação Alimentos c/c Pedido de Arbitramento de Alimentos Provisórios n°
1002820-98.2019.8.11.0010
, proposta por
M. H. D. S. S. representada por sua genitora RENATA VALERIA DA SILVA
, em face de
JOSE CLEUDO SILVA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, Art. 487, I NCPC, condenando fixando os alimentos dos infantes, ao equivalente a 25%
do salário mínimo vigente,

além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias gastas com o menor, quais sejam: despesas médicas e odontológicas, vestuário e material escolar; Condenou ainda o vencido ao pagamento das custas processuais.

As razões de ID: 133070335, por sua vez alegam: (i) que a sentença não considerou a real situação financeira do apelante; sobretudo, que restou cabalmente provado pela testemunha em audiência de instrução e julgamento que o requerido esta desempregado, apenas fazendo diárias, ficou um período afastado recebendo auxilio doença por ter sido picado por uma cobra, e agora se encontra desempregado ainda conforme carteira digital anexada nos auto; (ii) que em audiência de instrução e julgamento a mãe de um dos seus outros filhos disse que ele ajuda mensal o filho, e que quando consegue um valor que de para custear mais ele ajuda, sempre teve responsabilidade em pagar a pensão; (iii) que tem ao todo 03 filhos, todos menores e dependentes do requerido; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para que os alimentos fixados sejam minorados para 15% do salário mínimo vigente

Contrarrazões ausentes,

A Douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer de ID: 136229186.

Quanto o necessário. Peço dia para julgamento perante a 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal. Providencias de estilo. Cumpra-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID:
133070333
; proferida
pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Jaciara-MT, na Ação Alimentos c/c Pedido de Arbitramento de Alimentos Provisórios n°
1002820-98.2019.8.11.0010
, proposta por
M. H. D. S. S. representada por sua genitora RENATA VALERIA DA SILVA
, em face de
JOSE CLEUDO SILVA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, Art. 487, I CPC, condenando fixando os alimentos dos infantes, ao equivalente a 25%
do salário mínimo vigente,

além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias gastas com o menor, quais sejam: despesas médicas e odontológicas, vestuário e material escolar; Condenou ainda o vencido ao pagamento das custas processuais.

Primeiramente, no que tange ao dever natural dos pais de alimentar os filhos, Yussef Said Cahali, em "Dos Alimentos, 6ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, pág. 337, ensina que:

"Incumbe aos genitores - a cada qual e a ambos conjuntamente - sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos".

Conforme preceitua o art. 1.694, do Código Civil de 2002, devem os alimentos servir aos que deles necessitem para viverem de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

E o § 1º do referido dispositivo determina que os alimentos devam ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, os alimentos devem ser fixados em observância ao binômio da necessidade (do alimentando) x da capacidade (do alimentante), visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos, sem onerar, em demasia, os genitores, considerando as condições pessoais e sociais das partes, condicionadas ao referido binômio.

Registre-se que, a alteração do valor dos alimentos exige cautela, demandando uma análise da situação fática, e apenas se justifica quando há prova inequívoca da
alteração
da possibilidade do alimentante ou
redução
da necessidade do alimentando.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante sustenta o seu pedido de redução do percentual da verba alimentícia no fato de estar com vida financeira comprometida.

A alegação não elide a necessidade de comprovação da alteração no binômio necessidade/possibilidade, como não é apta, por si só, a justificar a diminuição da verba alimentar outrora fixada, uma vez que o recorrente em que pese estar desempregado e ter outros dois filhos
já foi considerado quando da prolação da sentença guerreada.

Não retirando do alimentante a obrigação dos alimentos de sua prole, haja vista que incumbe ao pai fornecer a seus filhos tratamento financeiro adequado a satisfazer as suas necessidades. Ademais, 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, pouco mais de R$ 300,00 (trezentos reais) mais 50% (cinqüenta por cento) das despesas extraordinárias, segundo vejo, é o mínimo que um pai deve dispensar a seu filho.

No tocante a requerente, filha do autor, nascida em 24.03.2016, nota-se que a menina encontra-se em idade escolar, restando incontestável as necessidades desta de receber os alimentos, mormente por se encontrar em fase de crescimento, necessitando, pois dos alimentos prestados por seu genitor, haja vista as suas necessidades básicas, tais como, alimentação, educação, habitação, vestuário, saúde e lazer, não havendo a comprovação da redução das necessidades da alimentanda, que se presumem dada as circunstância acima elencadas.

Assim, verifico que o autor não demonstrou redução da sua dificuldade financeira, deixando de comprovar o fatos impeditivo do direito da apelada, nos termos do art. 373, I, do CPC, e uma vez que o direito do requerido somente pode ser atingido em razão de fatos concretos, a sentença de primeiro grau não está a merecer qualquer reforma.

Bem a propósito o traduzido por FRANK: ‘
Convocar um ser humano à existência é arredar-lhe de todos os sofrimentos’
(filósofo).

E, a encerar, a decisão recursal tomada, desprovendo o recurso, está em perfeita sintonia com decisões jurisprudenciais a respeito deste tema:

Confira-se.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -FILHO MENOR - PEDIDO DE MINORAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - FATO INAPTO, POR SI SÓ, A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

- Os alimentos devem ser fixados em observância ao binômio da necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante, visando à satisfação das necessidades básicas do filho sem onerar os genitores.

- A constituição de nova família não é fato apto, por si só, a autorizar a minoração dos alimentos fixados.

- Considerando o conjunto probatório dos autos, não há como se proceder à minoração dos alimentos ante a ausência de prova da incapacidade econômica do alimentante para arcar com os alimentos anteriormente fixados.” (TJMG, RAC 1.0702.12.054204-9/001, Rel. Desa. HILDA TEIXEIRA DA COSTA.)

Forte nas considerações acima, conheço do recurso mas lhe nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022